Tribunal: TJMT
Processo: 0014434-29.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LIBERTINA DA SILVA COSTA - CPF: 820.891.081-34 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo parcial provimento ao recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA POR DESCUMPRIMENTO FIXADA EM DECISÃO LIMINAR. DESCABIMENTO. SENTENÇA QUE NÃO SE DENOTA COMO GENÉRICA. OBRIGAÇÃO NOS LIMITES DO PEDIDO. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 7586681.

2. Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO, a disponibilizar o tratamento de saúde e leito de UTI para a Recorrida que se encontra acometida por “neoplasia maligna dos brônquios ou pulmões”, na origem a sentença confirmou o deferimento da tutela de urgência e condenou o Recorrente na obrigação de fazer para disponibilizar o tratamento de saúde e se necessário a internação em UTI.

3. A sentença não se demonstra como genérica, tendo em vista que a condenação da obrigação de fazer se limitou aos pedidos postulados, qual seja o tratamento da neoplasia maligna dos brônquios ou pulmões em favor da Recorrida.

4. A multa por descumprimento de ordem judicial em situação de casos de saúde é pouco eficaz e desnecessária, sendo que outras medidas como a penhora de valores para o custeio do tratamento possui melhor eficácia.

5. Sentença reformada apenas para afastar a multa por descumprimento fixada na decisão de tutela de urgência e confirmada na sentença, a qual deve ser substituída por bloqueio de valores em caso de descumprimento do comando judicial.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por LIBERTINA DA SILVA COSTA com o objetivo de compelir o ESTADO DE MATO GROSSO, a
disponibilizar o tratamento de saúde e leito de UTI para a Recorrida que se encontra acometida por “neoplasia maligna dos brônquios ou pulmões”
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para confirmar a tutela de urgência deferida e condenou o Recorrente na obrigação de fazer para disponibilizar o tratamento de saúde e se necessário a internação em UTI.

O Recorrente interpôs Recurso de Apelação, nas suas razões recursais, pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja afastada a incidência de multa fixada na tutela de urgência e mantida na sentença, bem como que seja a condenação se limitada aos pedidos formulados na inicial.

O recorrido em suas contrarrazões postula pelo improvimento do apelo e a manutenção da sentença.

A Relatora originária, MM. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, declinou competência do presente feito à Turma Recursal Única, em decisão proferida ao ID n. 7586681.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2020